Tribunal: STF
Processo: RE 78136
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-29
Data de publicação: 1974-09-29

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA. REAJUSTAMENTOS. SEGUEM OS MESMOS CRITÉRIOS DAS
VARIAÇÕES DO SALARIO MINIMO, APÓS O ADVENTO DO DECRETO-LEI N.66/66
MAXIME QUANDO JA EM VIGOR OS DECRETOS-LEIS NS. 710 E 795, OS QUAIS,
VIGENTES A ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, ARREBATARAM
QUAISQUER IMPRECISÕES.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.